Tribunal: TJMT
Processo: 0020580-23.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0020580-23.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDIMAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME (TERCEIRO INTERESSADO), M. DIESEL CAMINHÔES E ÔNIBUS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), D EPOCA HORTIFRUTI LTDA - ME - CNPJ: 07.614.344/0001-30 (EMBARGADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - CPF: 019.998.081-00 (ADVOGADO), STEPHANNI FERREIRA SILVA - CPF: 022.023.621-69 (ADVOGADO), ICARROS LTDA. - CNPJ: 03.991.201/0001-96 (EMBARGANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), MONACO DIESEL LTDA - CNPJ: 05.024.583/0001-04 (EMBARGANTE), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (EMBARGANTE), EDIMAR MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 274.902.498-64 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES –DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA OFICINA CREDENCIADA – APLICAÇÃO DO CDC – FORNENCIMENTO DE SERVIÇO – ATRASO EXCESSIVO NO CONSERTO – DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSOS COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR E PREQUESTIONAR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a demora excessiva em reparar veículo sinistrado, o que é considerada ato ilícito passível de indenização, sobretudo quando o automóvel é objeto de trabalho.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
0020580-23.2015.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos por
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
(ID. 121925974) e, também, por
M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA.

(ID. 121949471), com o objetivo de sanar vícios no julgamento do recurso de Apelação.

Em suas razões, o Embargante
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

maneja o vertente Recurso com o fim específico de prequestionar a matéria, para futura interposição de recursos nas Instâncias Superiores.

Assevera que ficou comprovado que os defeitos apontados pelo veículo no segundo momento não possuíam qualquer nexo com o sinistro noticiado.

Assim, requer o provimento dos Declaratórios, visando prequestionar a matéria citada.

A Embargante
M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA.
, por seu turno, aduz que o acórdão ora embargado é omisso, eis que
deixou de apontar em que consistiu a demora para elaborar orçamento para reparação do veículo.

Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos Embargos a fim de que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões nos ID.’s 125002192, 125002195 e 125163181.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de abril de 2022.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022